Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701564-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, para se manifestar sobre o Recurso Adesivo interposto (ID 43742566 ), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para julgamento.. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator